Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-63.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006522-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 107.019.449-27 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ELIENE DE PAULA ALENCAR - CPF: 053.102.861-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Eliene de Paula Alencar. A Defesa sustentou a inexistência de risco atual à integridade da vítima, ausência de violência psicológica e alegado uso indevido da Lei Maria da Penha para obstar o convívio com a filha comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos que justificaram a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima; e (ii) definir se é necessária a prévia oitiva da vítima para eventual revogação das referidas medidas.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, especialmente nos casos de violência doméstica, tem relevante valor probatório e, quando corroborada por outros elementos, justifica a manutenção das medidas protetivas de urgência.

4. A decisão judicial que manteve as medidas protetivas foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como o relato da vítima, boletim de ocorrência, relatório psicossocial e ausência de modificação no contexto fático.

5. A alegação de uso indevido da Lei Maria da Penha com fins de obstruir o convívio paterno não se sobrepõe à proteção à integridade da vítima e deve ser analisada em sede própria, no juízo de família.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revogação das medidas protetivas exige, obrigatoriamente, a prévia oitiva da vítima e demonstração de cessação do risco, o que não ocorreu no caso.

7. Conforme o Tema Repetitivo 1249 do STJ, as medidas protetivas possuem vigência indeterminada e sua manutenção depende da persistência do risco, devendo ser revistas periodicamente pelo juízo competente.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a persistência dos fundamentos que justificaram sua imposição, especialmente a demonstração de risco à integridade física ou psicológica da vítima.

2. A revogação de medidas protetivas de urgência está condicionada à prévia oitiva da vítima e à demonstração inequívoca de alteração no contexto fático.

3. A discussão sobre eventual obstrução ao convívio com filho comum deve ser deduzida em ação própria, não sendo suficiente para afastar medidas de proteção à vítima de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CPP, art. 589; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 22, 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249, Terceira Seção, j. 13.03.2024; STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 25.03.2025; STJ, RHC nº 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17.02.2025; TJMT, NU 1012502-23.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 27.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006522-63.2025.8.11.0003

RECORRENTE: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por BRUNO FERNANDES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 1006522-63.2025.8.11.0003, manteve as medidas protetivas de urgências deferidas em desfavor do recorrente (id. 292715881).

Em suas razões recursais (id. 292715887), a Defesa requer, com fulcro no art. 589 do CPP, a retratação da decisão que manteve as medidas protetivas de urgência ou, alternativamente, o processamento do recurso, visando à sua reforma.

Alega, em síntese:
1)
ausência de risco atual ou iminente à integridade da vítima que justifique a manutenção das medidas;
2)
inexistência de provas de violência psicológica;
3)
suposto uso indevido da Lei Maria da Penha com fins de impedir o convívio do recorrente com a filha comum do casal, inclusive apresentando trechos de conversas como suposta prova de ausência de ameaça ou conflito relevante.

Nas contrarrazões (id. 292715893), a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da decisão recorrida, uma vez que a vítima narrou episódio de ameaça direta, dizendo o recorrente que
“quando ele fica nervoso ela iria ver o que ele poderia fazer”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 303376353 – 28ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes – Procurador de Justiça), aduzindo que as medidas protetivas foram deferidas e mantidas com base em narrativa idônea e persistente da vítima, e que a ausência de retratação e a permanência do temor indicam risco ainda existente. Destacou também precedente do STJ (Tema Repetitivo 1249), no sentido de que tais medidas não possuem prazo de duração determinado, podendo subsistir enquanto houver demonstração de risco.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, a despeito de a Lei nº 11.340/06 não prever recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, este E. TJMT tem admitido a impugnação de tais medidas
“por meio de habeas corpus (N.U 1027838-15.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.2.2024), recurso em sentido estrito (N.U 1020029-08.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 13.3.2023), apelação(N.U 1020595-20.2023.8.11.0000- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2023; N.U 1004725-37.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.2.2023) e agravo de instrumento (N.U 1013354-92.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 26.10.2023; N.U 1022279-14.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 18.5.2023; N.U 1018763-83.2022.8.11.0000- PrimeiraCâmaraCriminal-23.2.2023)”
(N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Nesta senda, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Feito o registro, passo ao julgamento da pretensão recursal.

Em 16.03.2025, a vítima Eliene de Paula Alencar compareceu à Delegacia de Polícia de Rondópolis/MT, registrou e descreveu a ocorrência
[“RECEBEU MENSAGEM VIA WHATSAPP DE SEU EX-COMPANHEIRO BRUNO FERNANDES DOS SANTOS FAZENDO AMEAÇAS DEVIDO A UNHA DA FILHA QUE POSSUEM EM COMUM (...) A COMUNICANTE DECLARA AINDA QUE POR CAUSA DA FILHA SER AUTISTA, NÃO CONSEGUEM MANTER UMA COMUNICAÇÃO AMISTOSA E TEM SE DESENTENDIDO CONSTANTEMENTE, ONDE BRUNO AFIRMA QUE SERÁ DEMITIDO E QUE A FILHA IRÁ PERDER O PLANO DE SAÚDE”
– id. 292715446], representou criminalmente o recorrente e requereu medidas protetivas de urgência (id. 292715448).

No dia 16.03.2025, em plantão judiciário, o juízo de primeiro grau deferiu medidas protetivas em favor da vítima nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de os autos de Medidas Protetivas de Urgência remetido pela autoridade policial, formulado por ELIENE DE PAULA ALENCAR, em desfavor de BRUNO BERNARDES DOS SANTOS, ambos qualificados, objetivando a concessão de Providências Protetivas, ante o noticiado no Boletim de Ocorrência 2025.80794 vítima de natureza AMEAÇA, tipificado(s) no(s) Art. 147 do Código Penal cc Lei Maria da Penha n.º 11.340/06. (...)

Deste modo, analisando detidamente os fatos narrados no Boletim de Ocorrência e demais depoimentos aportados aos autos, verifico que as condutas praticadas pelo ofensor em relação a vítima, a toda evidência, configuram-se como violência doméstica familiar contra a mulher.

Assim sendo, mostra-se necessária a concessão das medidas pleiteadas pela ofendida, as quais visam protegê-las da violência causada pelo ofensor, consoante art. 5º, do referido diploma legal. (...)

Por tais considerações, considerando o disposto no artigo 22 da Lei n° 11.340/06 - Maria da Penha, presentes, pois os pressupostos, DEFIRO em favor da vítima as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS:

1 Proibição ao agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

2 Proibição ao agressor de ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

3 Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento;

4 Disponibilização em favor da vitima de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher).

Advirto o agressor que o descumprimento das medidas protetivas acima fixadas ensejará a decretação de sua prisão preventiva na forma do art. 20 da Lei n.º 11.340/06. (...)”
(id. 292715854)

No dia 28.03.2025, a Defesa requereu a revogação das medidas protetivas de urgência (id. 292715866).

Em 14.04.2025 foi acostado aos autos o Relatório de Estudo Psicossocial realizado com a vítima em 11.04.2025 (id. 292715878).

Na decisão do dia 25.04.2025, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação das MPUs, nos seguintes termos:

“(...) A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino, tido como vulnerável quando inserido em situações legais específicas elencadas pelo Artigo 5º: a) ambiente doméstico; b) ambiente familiar; ou c) relação íntima de afeto.

Assim, a proteção diferenciada pela Lei Maria da Penha para o gênero feminino terá incidência apenas quando a violência contra a mulher for executada em tais situações de vulnerabilidade.

Nesse sentido, os desdobramentos da natureza da medida protetiva, bem como a manutenção de toda e qualquer providência de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciam a impreterível medida necessária à tutela de uma situação fática de perigo.

Dessa forma, neste momento não há que se falar em revogação das medidas protetivas de urgência, sobretudo, requerida pelo autor de violência doméstica.

Ademais disso, em relação às questões de mérito invocadas pelo indiciado serão devidamente analisadas por ocasião da Ação Penal correlata.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial ID 191770885, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO de medidas protetivas formulados pelo autor de violência doméstica (ID 188712606).

Igualmente, INDEFIRO o pedido de designação de audiência para esclarecimentos, vez que incabível nos autos das medidas protetivas. (...)”
(id. 292715881)

No caso concreto, verifica-se que a decisão que manteve as medidas protetivas foi devidamente fundamentada, ancorada na palavra da vítima [elemento de valor probatório relevante nas hipóteses de violência doméstica], consubstanciada no Relatório de Estudo Psicossocial, e na ausência de demonstração de alteração do contexto fático que justificou a imposição das medidas, a qual permanece válida até eventual decisão em sentido contrário.

Exatamente nesse sentido são os seguintes julgados deste E. TJMT,
in verbis
:

“(...)
O c. STJ possui entendimento de que o risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações
constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas
, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (RHC nº 41.826/BA; RHC nº 92.825/MT). “
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas
” (TJMT, NU 0002768-87.2019.8.11.0053). “Inviável a revogação das medidas protetivas enquanto estas ainda se mostram necessárias,
sobretudo diante da ausência de modificação do contexto fático
” (TJMT, NU 0043361-94.2019.8.11.0042). Reconhece-se que a
necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima prevalece sobre “determinadas liberdades individuais do agressor
, como, por exemplo, a necessidade de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06), ou, ainda, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06)” (Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 9.1.2024).”
(N.U 1012502-23.2023.8.11.0015, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 27.03.2024)

“(...) Em sede de violência doméstica,
a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto
, suas declarações para justificar a aplicação de algumas medidas protetivas, a saber, as previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e V da Lei nº 11.340/06. (...)”
(N.U 1024915-50.2022.8.11.0000, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 31.07.2023)

Insta ressaltar que, quanto a alegação de ausência de risco atual à integridade da vítima que justifique as MPUs, estas
“têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal; II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia
[sic]
da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado”
(STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJEN 25.03.2025).

Noutro giro, em relação às alegações de inexistência de provas ou suposto uso indevido da Lei Maria da Penha para impedir o convívio do recorrente com a filha em comum, não merecem prosperar.

Isso porque tais argumentos não afastam, por si sós, a higidez da decisão judicial recorrida, que se baseou em elementos concretos de risco à integridade psicológica da vítima, devidamente corroborados por estudo psicossocial e por manifestação da própria ofendida quanto ao histórico de ameaças e instabilidade emocional do requerido.

Ademais, eventual controvérsia acerca do regime de visitas da criança deve ser discutida em sede própria, nos autos da ação de família competente, não servindo como fundamento para desconstituir medidas protetivas de urgência voltadas à salvaguarda da integridade da vítima de violência doméstica.

Dessa forma, considerando o cenário acima narrado, bem como que a última manifestação da vítima ocorreu em abril/2025, é necessária a prévia e atual oitiva da vítima para que se manifeste em relação a persistência ou não dos motivos que ensejaram no deferimento das MPUs.

A respeito disso, o STJ possui entendimento firmado de que é necessária a oitiva da vítima quanto à revogação das MPUs:

“(...) A revogação de medidas protetivas
depende de manifestação da vítima
quanto à permanência do risco e de prova documental que justifique eventual modificação das medidas, requisitos não demonstrados no presente caso. (...)”
(RHC n. 200.420/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17.02.2025)

“(...)
A palavra da vítima, nos casos de violência doméstica, recebe especial atenção
. Na hipótese, a ofendida se manifestou perante o juízo contra a revogação das medidas e os fatos que ensejaram a imposição das restrições são concretamente graves (agressão física a uma mulher grávida, motivada por ciúmes) e não podem ser negligenciados. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.203.483/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 09.06.2025)

“(...) 6.
A revogação das medidas cautelares exige conhecimento fático da situação atual e a oitiva prévia da vítima, o que não é viável na presente via
. (...)”
(AgRg no RHC n. 201.499/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 08.04.2025)

Por fim, é importante consignar que, em conformidade com o Tema 1249 do STJ, as MPUs são fixadas por prazo indeterminado, porém a respectiva revisão periódica se faz necessária, a qual deve ser realizada pelo juízo singular.

Na hipótese, além da observância do que foi decidido no tema citado no parágrafo imediatamente acima, deve-se observar, também, o entendimento consolidado em jurisprudência do STJ, quanto à necessária prévia oitiva da vítima nos casos de pedido de revogação das MPUs.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
.

Outrossim,
determino
a expedição de ofício ao juízo de origem para que, no prazo de 05 (cinco) dias após a devida instrução, proceda à revisão das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do recorrente, mediante prévia oitiva da vítima, tendo em vista que tais medidas permanecem em vigor desde 16.03.2025 e já houve manifestação da ofendida em 11.04.2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025